Tribunal: CARF
Processo: 10580.002246/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.002246/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.875 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PAES MENDONÇA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ICMS. REGIME DE CAIXA. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ADIÇÃO
AO LUCRO LÍQUIDO.
Os impostos não cumulativos são dedutíveis segundo o regime de
competência. Verificado o lançamento de despesas de ICMS segundo o regime
de caixa, correta a adição do seu valor ao lucro líquido para efeito de apuração
do lucro real.
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. SOCIEDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
Se não restar comprovada pelo fisco uma das condições estabelecidas no art.
249, parágrafo único, inciso II do RIR/1999 para a adição de despesa por
pagamento efetuado a sociedade civil, impõe-se o afastamento da autuação
fiscal nesta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de afastar a autuação fiscal em
relação à segunda infração (adição ao lucro líquido de despesas pagas à Sociedade Civil S/C -
Global Consultoria e Assessoria Técnica de Administração), impondo-se, por consequência, a
revisão, para maior, do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa dos períodos auditados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.002246/2005-17
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 15-16.524, proferido em 14/08/2008 pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ICMS. REGIME DE CAIXA. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ADIÇÃO AO
LUCRO LÍQUIDO.
Os impostos não cumulativos são dedutíveis segundo o regime de competência.
Verificado o lançamento de despesas de ICMS segundo o regime de caixa,
correta a adição do seu valor ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro
real.
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. SOCIEDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
Restando comprovada a contratação de sociedade civil de prestação de serviços
relacionados a profissão regulamentada, cujo proprietário é cônjuge de
controlador da empresa tomadora, correta a adição ao lucro líquido desta última,
para fins de apuração do lucro real, dos valores pagos à empresa prestadora.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
LANÇAMENTO.
MESMOS
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS
DO
IRPJ.
DECORRÊNCIA.
Lançamento decorrente dos mesmos pressupostos fáticos que serviram de base
para o lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica. Em razão da
relação de causa e efeito, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Lançamento Procedente
O processo decorreu da constatação, pela autoridade fiscal, da prática de duas
infrações pela ora Recorrente, ambas resultando em adições ao lucro líquido do exercício para
fins de determinação do lucro real. A autuação fiscal não resultou em lançamento de IRPJ e
CSLL, mas sim em redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativas acumuladas.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Em apertadíssima síntese, a primeira infração decorreu da constatação que a
Contribuinte deduziu despesas com ICMS de exercícios anteriores, deixando de respeitar o
regime contábil de competência. A segunda infração consistiu na demonstração que a autuada
deduziu despesas realizadas com empresa pertencente a cônjuge de uma das controladoras da ora
Recorrente.
O relatório da decisão recorrida assim retratou, mais pormenorizadamente, os
feitos processuais até aquela data:
INFRAÇÃO 001
A empresa fiscalizada tem como atividade econômica o comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios —
supermercados, atividade esta que se encontra suspensa desde 30/04/1999.
Suspensas as atividades comerciais, a fiscalizada passou a obter receitas na
condição de locador, decorrentes do aluguel de lojas próprias e de terceiros,
bem como do aluguel do fundo de comércio das lojas. Os contratos de locação
tinham por objetivo a preservação dos fundos de comércio, o equacionamento
dos débitos e a liquidação do passivo da empresa. No período fiscalizado (anos-
calendário 2001 a 2003), o regime de tributação foi o lucro real anual.
Com base no contrato denominado "Termo de Acordo e Compromisso",
seguido dos contratos de locação de estabelecimentos comerciais, assumiu a
empresa NOVASOC, na condição de locatária, o compromisso de quitar o
passivo consolidado da fiscalizada, representado por débitos trabalhistas,
tributários e com diversos fornecedores de mercadorias.
Dentre os pagamentos efetuados, estão incluídos os decorrentes da quitação do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS proveniente de
autuações efetuadas pelos fiscos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
nos anos de 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 e 2000. Os pagamentos foram
efetuados em 20/12/2001, em nome e por conta da autuada, no montante de R$
14.077.611,85, aproveitando-se de anistia concedida pelos referidos fiscos. Os
pagamentos foram contabilizados na conta de despesa n° 5.1.01.04.001 —
Impostos e Taxas.
Do mesmo modo, em 20/12/2002, outra empresa similar, o BOMPREÇO,
conforme contrato firmado entre as partes, quitou, aproveitando-se de anistia
concedida pelo fisco da Bahia, o montante de R$ 21.691.490,40.
Com base no art. 344 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, o qual determina que os
impostos não cumulativos são dedutíveis segundo o regime de competência, o
contribuinte foi intimado a prestar informações acerca da origem e dos fatos
geradores do ICMS objeto das autuações, especificando a natureza das
infrações.
Diante do silêncio do contribuinte, considerou-se que o ICMS contabilizado
como despesa nos anos-calendário de 2001 e 2002, devidamente reconhecido e
pago através de processos de parcelamento, é oriundo de competências
anteriores à data de suspensão das atividades comerciais (30/04/1999). Portanto,
tais valores já teriam sido deduzidos como despesa segundo o regime de
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

competência. Caracterizada a indedutibilidade das despesas de ICMS, seus
valores foram adicionados ao Lucro Líquido.
Em decorrência dos mesmos fatos, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
INFRAÇÃO 002
A fiscalizada é usuária de serviços da Sociedade Civil S/C — Global
Consultoria e Assessoria Técnica de Administração. Tais serviços,
denominados "serviços profissionais de consultoria e assessoria empresarial",
são escriturados na conta "5.1.01.05.001 — Serviços Prof. Pessoas Jurídicas".
Em face do valor dos serviços corresponder a aproximadamente 50% do
faturamento da autuada, ela foi intimada a apresentar documentos relativos à
prestação dos serviços.
Apresentada a documentação, verificou-se que a Sociedade Civil S/C — Global
Consultoria e Assessoria Técnica de Administração possui como sócios as
seguintes pessoas físicas: Paulo Sérgio Aquino de Azevedo Souza, detentor de
83,33% das cotas, e Maria dos Anjos- Rosardetentora_de_16,67% das cotas. A
cláusula segunda do contrato social da referida empresa dispõe que "a
administração e a gerência da sociedade caberá exclusivamente ao sr. Paulo
Sérgio Aquino Azevedo de Souza, que na condição de sócio-gerente poderá
praticar todos os atos necessários à perfeita administração e funcionamento da
sociedade".
Ocorre que o sr. Paulo Sérgio possui vínculo empregatício com a fonte
pagadora e com sua principal acionista, pela qual atua como procurador,
conforme se comprova nas declarações de Imposto de Renda na Fonte — DIRF
dos anos calendário 2001, 2002 e 2003 e Ata da Assembléia extraordinária,
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob o n° 96276354,
em 20/10/2000. Além disso, o sr. Paulo Sérgio tem como cônjuge a sra. Lúcia
Helena Mendonça Aquino de Azevedo Souza, participante indireta da
administração da fiscalizada, em decorrência de direitos hereditários.
Caracterizou-se, assim, a vinculação entre as partes contratantes como
PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS, o que exige que os pagamentos efetuados à
Sociedade Civil S/C — Global Consultoria e Assessoria Técnica de
Administração sejam adicionados ao lucro líquido do período para fins de
apuração do Lucro Real, conforme dispõem o § 1° e o inciso II do § 2°, todos
do art. 249 do Regulamento do Imposto de Renda.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração em 18/04/2005,
juntada às fis. 394 a 399, na qual expõe, em síntese, as seguintes alegações:
Alega que o ICMS não foi apropriado à época, uma vez que tais valores não se
encontravam provisionados no passivo da empresa. A afirmação de que os
valores contribuíram para o aumento da despesa de exercícios passados é mera
suposição da fiscalização. Quando a empresa efetivamente reconheceu o seu
débito, lançou em sua contabilidade os pagamentos inerentes ao ICMS. Com
base no art. 247 do RIR, entende correta a indedutibilidade para os exercícios
fiscais de 2001 e 2002, mas entende que deve ser reconhecido o aumento do
prejuízo fiscal da época.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Quanto à infração n° 002, afirma que, nos termos do art. 648 do RIR, a alíquota
progressiva somente se aplica às sociedades de prestação de serviços
correspondentes a profissões regulamentadas, o que afasta a sua aplicação aos
demais casos de prestação de serviços, como os de consultoria e assessoria em
geral.
Argumenta que a Constituição faz referência às profissões legalmente
regulamentadas no art. 50, inciso XIII, como sendo aquelas criadas por lei e em
cujo diploma legal são estabelecidas as condições, prerrogativas e atribuições
para o exercício da atividade.
O direito de exercer estas profissões somente se conquista com a formação
acadêmica e o registro do diploma no respectivo conselho. Os serviços de
consultoria e assessoria empresarial não são inerentes às profissões legalmente
regulamentadas.
Aduz que o sr. Paulo Aquino de Azevedo Souza, sócio da Global, é mero
funcionário do autuado, não possuindo poderes de mando, gestão ou controle,
estando distante da direção da autuada, que é exercida pelos seus diretores.
Deste modo, resta claro que não houve a hipótese descrita no art. 648 do RIR.
Afirma que o controle do Paes Mendonça S/A é exercido pelo espólio de
Mamede Paes Mendonça, e não pela Bil Bahia Importadora Ltda., empresa da
qual o sr. Paulo Aquino de Azevedo Souza é procurador. Deste modo, incidiu
em erro a fiscalização quando afirmou que o sr. Paulo Aquino possui vínculo
empregatício com o principal acionista da autuada.
Requer a improcedência do Auto de Infração e a produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial ajuntada de documentos, diligência e perícia.
Inobstante a argumentação apresentada, a decisão recorrida houve por bem
considerar improcedente a impugnação e manteve integralmente a autuação fiscal.
A Recorrente foi cientificada do acórdão de impugnação em 27/10/2008 (AR
anexo, e-fl. 843) e apresentou em 26/11/2008 (protocolo, e-fl. 845) o recurso voluntário de e-fls.
845 a 855).
No apelo, a Recorrente basicamente reproduz a argumentação aduzida por ocasião
da impugnação, destacando-se os seguintes fundamentos principais:
- que a Turma Julgadora equivocou-se ao considerar que os ajustes de períodos
anteriores é matéria estranha ao presente processo administrativo por falta de previsão legal e
pelo fato dos exercícios anteriores não serem objeto da lide;
- que a compensação de prejuízos não depende exclusivamente da opção da
contribuinte;
- que apurado no PAF que matéria tributável era superior à declarada, podem ser
considerados prejuízos pendentes e compensáveis, na forma da lei;
- a determinação do lucro real de ofício impõe a compensação, também de ofício,
de prejuízos a que a Contribuinte tenha direito;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

- deve ser reformando o acórdão recorrido para que seja reconhecido o aumento
do prejuízo fiscal dos exercícios anteriores;
- quanto à segunda infração, afirma que a empresa Bil Bahia, da qual o sr. Paulo
Aquino seria representante, não é a principal acionista do Paes Mendonça;
- que a Bil Bahia detém 30% do capital votante do Paes Mendonça, cabendo os
restantes 70% ao espólio de Mamede Paes Mendonça;
- que se a Bil Bahia detém 30% do capital votante, não pode ser controladora da
Paes Mendonça;
- que a Sra. Lúcia Helena Mendonça Aquino de Azevedo Souza, esposa do Sr.
Paulo Aquino, ainda que herdeira do Sr. Mamede Paes Mendonça, não possui ingerência na
gestão do grupo Paes Mendonça;
- que a referida senhora não possui poder de administração da empresa ou de
representação do espólio de Mamede Paes Mendonça;
- que quando o RIR fala em sociedade prestadora de serviço controlada, direta ou
indiretamente, por pessoas físicas que sejam diretores, gerentes ou controladores da pessoa
jurídica contratante, por óbvio, quer se referir às pessoas físicas que possuem ingerência na,
gestão da empresa, na determinação da sua vontade;
- que não se pode ampliar o sentido da norma, fazendo-a incidir sobre fatos que
estão fora do seu alcance;
- que quem controla o grupo Paes Mendonça é o espólio de Mamede Paes
Mendonça, representado pelo Sr. José Augusto de Mendonça, inventariante;
- que não tem relevância a existência de vínculo empregatício entre o Sr. Paulo
Aquino e a Recorrente, posto que como empregado ele não possui ingerência sobre a vontade da
pessoa jurídica;
Finaliza sua petição aduzindo o seguinte pedido:
Pugna a Recorrente pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário; a fim de que seja definitivamente reconhecido, com relação à
infração n° 001, o aumento do seu prejuízo fiscal; e, com relação à infração 002,
seja julgada totalmente improcedente a autuação.
Por fim, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Como informado no relatório acima, trata-se de autos de infração para reduzir
saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativas acumulados.
A autoridade fiscal constatou a ocorrência de duas infrações.
A infração 1 resultou da dedução como despesa nos anos-calendário auditados
(2001 a 2003) do valor de ICMS relativo a períodos anteriores. A autoridade fiscal assim
descreveu os fatos apurados:
Dentre os pagamentos efetuados, estão incluídos os decorrentes da quitação do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS proveniente de
autuações efetuadas pelos fiscos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
nos anos de 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 e 2000. Os pagamentos foram
efetuados em 20/12/2001, em nome e por conta da autuada, no montante de R$
14.077.611,85, aproveitando-se de anistia concedida pelos referidos fiscos. Os
pagamentos foram contabilizados na conta de despesa n° 5.1.01.04.001 —
Impostos e Taxas.
Do mesmo modo, em 20/12/2002, outra empresa similar, o BOMPREÇO,
conforme contrato firmado entre as partes, quitou, aproveitando-se de anistia
concedida pelo fisco da Bahia, o montante de R$ 21.691.490,40.
Com base no art. 344 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, o qual determina que os
impostos não cumulativos são dedutíveis segundo o regime de competência, o
contribuinte foi intimado a prestar informações acerca da origem e dos fatos
geradores do ICMS objeto das autuações, especificando a natureza das
infrações.
Diante do silêncio do contribuinte, considerou-se que o ICMS contabilizado
como despesa nos anos-calendário de 2001 e 2002, devidamente reconhecido e
pago através de processos de parcelamento, é oriundo de competências
anteriores à data de suspensão das atividades comerciais (30/04/1999). Portanto,
tais valores já teriam sido deduzidos como despesa segundo o regime de
competência. Caracterizada a indedutibilidade das despesas de ICMS, seus
valores foram adicionados ao Lucro Líquido.
Como bem salientou a decisão recorrida, a Contribuinte não contesta a adição, ao
lucro líquido dos anos-calendário auditados, dos valores de ICMS indevidamente deduzidos.
Pretende a Recorrente que os valores apurados pela fiscalização produzam efeitos nos anos-
calendário em que incorridos, aumentando-se assim o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
daqueles períodos. Veja-se o pedido da Recorrente sobre esta matéria, com destaques ora
acrescidos:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Desse modo, não subsiste o fundamento lançado no Acórdão recorrido, que
deve ser reformado para que seja acolhido o pedido da ora Recorrente no
sentido de que seja reconhecido o aumento do prejuízo fiscal referente aos
exercícios anteriores aos fiscalizados decorrentes do pagamento a maior do
IR, em razão da não dedução das despesas com ICMS.
Neste sentido, cabem dois registros. A autuação fiscal quanto a esta infração
restou incontroversa, não havendo decisão a ser proferida por este Colegiado.
Quanto ao pedido formulado, de reconhecimento do aumento de prejuízo fiscal
dos exercícios anteriores, não há reparo a se fazer na decisão recorrida. Trata-se, evidentemente,
de questão alheia ao processo ora em julgamento. Reproduzo, por concordar com ele, pequeno
excerto do voto condutor do recorrido tratando da matéria:
Como visto, nos termos do CTN, a apuração do resultado fiscal de cada
exercício compete ao contribuinte. O presente lançamento apenas ajusta o
resultado obtido nos anos-calendário 2001 e 2002, adicionando ao lucro líquido
a despesa correspondente aos pagamentos dos Autos de Infração de ICMS. O
ajuste dos resultados de períodos anteriores é matéria estranha ao presente
processo administrativo. Caberia ao contribuinte, se entendesse que deixou de
efetuar naqueles exercícios algum lançamento que afetaria o resultado fiscal ali
apurado, retificar a sua escrita e as suas declarações para que passassem a
refletir o resultado correto. Não há previsão legal para que se proceda a este
ajuste de oficio, nos autos de processo administrativo em que os tributos
devidos nos referidos exercícios não são objeto da lide.
Importa ratificar que não se trata de reconhecer prejuízo apurado no exercício
auditado, ou de aproveitar saldo de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de períodos
anteriores a fim de reduzir o quantum apurado na fiscalização. Pretende a Recorrente que se
alterem os prejuízos de exercícios pretéritos, não abarcados no procedimento fiscal, pretensão
que não encontra amparo na legislação tributária.
Assim, não há como acolher a pretensão da Recorrente quanto à infração 1.
Já quanto à infração 2, parece haver razão no reclamo da Recorrente. Trata-se,
neste caso, de adição ao lucro líquido de despesa realizada com sociedade civil que trata o art.
146, § 3o do RIR/1999. A previsão da adição está contida no art. 249, parágrafo único, inciso II
do Regulamento e está assim redigida:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser
computados na determinação do lucro real.
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

I - ressalvadas as disposições especiais deste Decreto, as quantias tiradas dos
lucros ou de quaisquer fundos ainda não tributados para aumento do capital,
para distribuição de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que
sejam as designações que tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros
acumulados (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 43, § 1o, alíneas "f", "g" e "i ");
II - os pagamentos efetuados à sociedade civil de que trata o § 3o do art.
146 quando esta for controlada, direta ou indiretamente, por pessoas físicas que
sejam diretores, gerentes, controladores da pessoa jurídica que pagar ou creditar
os rendimentos, bem como pelo cônjuge ou parente de primeiro grau das
referidas pessoas (Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, art. 4o);
[...]
A ora Recorrente objetivou, por ocasião da impugnação, demonstrar que a
empresa contratada não estaria caracterizada como sociedade civil que trata o art. 146, § 3o do
RIR, argumentação que foi rechaçada pela decisão recorrida. No recurso voluntário, contudo, tal
argumentação não foi reproduzida, razão pela qual a matéria resta incontroversa.
Contudo, não parece restar documentado no caso dos autos que a empresa
contratada (Sociedade civil S/C – GLOBAL) seja controlada, direta ou indiretamente, por pessoa
que seja diretor, gerente ou controlador da pessoa jurídica que contratante.
De fato, restou demonstrado pelo fisco que o Sr. Paulo Sérgio Aquino de Azevedo
de Souza é sócio-gerente da Global, contratada. Também está comprovado que o Sr. Paulo
Aquino possui vínculo empregatício e é procurador da Bil Bahia Importadora Ltda, que por sua
vez detém 31,07% do capital votante da Recorrente.
Além disso, está devidamente comprovado nos autos que o Sr. Paulo Aquino é
casado com a Sra. Lúcia Helena Mendonça Aquino de Azevedo Souza, que por sua vez é
herdeira de Mamede de Paes Mendonça.
Segundo a Recorrente, o espólio de Mamede Paes Mendonça detém o restante do
capital votante (68,93%) e não há provas nos autos que invalidem a informação.
Por outro lado, está documentado no processo que o inventariante do espólio de
Mamede Paes Mendonça é o Sr. José Augusto Andrade de Mendonça, conforme ata de
assembleia geral extraordinária da Recorrente:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Pois bem. Diante de tudo o até aqui exposto, conclui-se que o Sr. Paulo Aquino
não é diretor ou gerente da Recorrente, fato aliás incontroverso, não apontado pelo fisco.
Restam como hipóteses para configurar a premissa prevista no anteriormente
transcrito art. 249, parágrafo único, inciso II do RIR/1999 a demonstração que o Sr. Paulo
Aquino, ou sua esposa, Sra. Lúcia Helena Aquino, sejam, ao menos um deles, controladores da
Recorrente.
Pois bem. É incontroverso nos autos que o Sr. Paulo Aquino é empregado da
Recorrente, sem qualquer poder de administração ou gerência. A fiscalização comprovou que
este mesmo senhor é procurador da empresa BIL – Bahia Importadora Ltda, tendo inclusive
atuado como sua representante na assembleia cuja ata está parcialmente impressa acima.
Ocorre que, como é cediço, procurador não é gerente, diretor ou administrador da
pessoa jurídica. E não se conhece, aprioristicamente, os poderes dos quais é investido pelo
instrumento de mandato. Se é verdade que representou a BIL na assembleia acima indicada, não
há nos autos qualquer prova da extensão material ou temporal do mandato a ele conferido.
Ademais, a BIL, conforme afirmado, é detentora de 31,07% do capital votante da
Paes Mendonça. A detenção de parcela expressiva do capital votante não é suficiente, contudo,
para caracterizar a BIL como controladora da Recorrente. Eis o conceito de empresa controlada
previsto na Lei no 6.404/1976:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
[...]
Veja-se, o dispositivo é absolutamente expresso quando afirma que a sociedade é
controlada quando a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações
sociais.
E, por mais relevante que seja a participação da BIL no capital votante da
Recorrente, não há como se concluir que 31,07% do capital votante lhe assegure, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais. Ao fim e ao cabo, esta garantia ocorrerá,
de modo permanente, com a participação em 50% mais um do capital votante, o que não é o
caso.
Pelo exposto, além de não restar demonstrado que o Sr. Paulo Aquino é
administrador ou gerente da BIL, resta evidente que esta empresa não era, à época dos fatos,
controladora da Recorrente.
Atente-se, por fim, que a própria autoridade autuante determinou a adição das
despesas considerando que as empresas em cotejo eram tão somente ligadas, conforme excerto
da descrição dos fatos do auto de infração:
2 - Ocorre que, o Sr. Paulo Sérgio Aquino de Azevedo Souza, responsável
técnico e principal cotista da sociedade civil GLOBAL, possui vínculo
empregatício com a fonte pagadora e com sua principal acionista, pela qual,
atua como procurador, conforme se comprova nas declarações de Imposto de
Renda na fonte - DIRF dos anos calendários de 2001, 2002 e 2003, e registro na
Ata de Assembleia extraordinária, da fiscalizada, reg. na JUCEB sob o número
96276354 em 20.10.2000, além, de ter como Conjugue a Sra Lúcia Helena
Mendonça Aquino de Azevedo Souza, participante indireta da administração da
Fiscalizada, inclusive, firmando contratos com terceiros, em decorrência de
direitos hereditários do espólio, caracterizando com isso, vinculação entre as
partes contratantes, como PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS, implicando com
isso, em relação aos pagamentos efetuados, na obrigatoriedade de adição ao
lucro líquido do período, na determinação do lucro real, as despesas referentes
aos pagamentos efetuados a Sociedade Civil de profissão regulamentada,
controlada direta ou indiretamente por pessoas físicas vinculadas, a pessoa
jurídica pagadora, como assim dispõem os artigos 249, I, parágrafo único,
inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, Aprovado pelo Decreto n°
3.000 de 26.03.99, nos meses anos e valores tributáveis adiante especificados.
A norma, contudo, determina a adição ao lucro real quando os pagamentos são
efetuados a pessoas jurídicas controladas, e não às pessoas ligadas como considerou a autoridade
fiscal, conceito que é muito mais amplo do que o de pessoa jurídica controlada.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Portanto, em relação ao Sr. Paulo Aquino, não está configurada a hipótese
prevista no art. 249, parágrafo único, inciso II do RIR para adição das despesas para fins de
apuração do lucro real.
Resta avaliar a participação da Sra. Lúcia Helena Aquino, esposa do Sr. Paulo
Aquino, para aferir se a hipótese legal restou configurada.
Não há qualquer prova nos autos que a Sra. Lúcia Helena Aquino fosse, à época
dos fatos, gerente ou administradora da Recorrente.
Contudo, como afirmando sem controvérsia, a Sra. Lúcia Helena era, à época,
herdeira do Sr. Mamede Paes Mendonça, cujo espólio detinha quase 70% do capital votante da
autuada.
Contudo, como restou acima demonstrado, o inventariante do espólio era o Sr.
José Augusto Andrade Mendonça, e não a Sra. Lúcia Helena Aquino.
E a administração da herança cabe exclusivamente ao inventariante, conforme
preceitua o art. 1.991 do Código Civil pátrio:
Do Inventário
Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a
administração da herança será exercida pelo inventariante.
Não há como atribuir à Sra. Lúcia Helena Aquino, portanto, a administração do
espólio, já que tal mister estava atribuído a terceira pessoa.
Pelo exposto, a Sra. Lúcia Helena Aquino, esposa do Sr. Paulo Aquino, não era, à
época dos fatos, gerente, administradora ou controladora da Recorrente, não restando
configurada a hipótese prevista no art. 249, parágrafo único, inciso II do RIR para adição das
despesas para fins de apuração do lucro real.
Pelo exposto, quanto à infração 2, há de se acolher os fundamentos da defesa para
afastar a autuação fiscal.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de afastar a autuação
fiscal em relação à infração dois (adição ao lucro líquido de despesas pagas à Sociedade Civil
S/C - Global Consultoria e Assessoria Técnica de Administração), impondo-se, por
consequência, a revisão, para maior, do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa dos períodos
auditados.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.875 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002246/2005-17

Fl. 894
DF CARF MF
Original